Tribunal: TJBA
Processo: 8116520-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116520-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS SANTOS DE SENA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, PHILYPE ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSERÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MATEUS SANTOS DE SENA contra sentença que, nos autos de ação de indenização ajuizada em face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN constitui sistema gerido pelo Banco Central destinado ao registro e monitoramento de operações de crédito, com base em informações prestadas obrigatoriamente pelas instituições financeiras.

4.
A mera inserção de dados no SCR, quando fundada em dívida existente, não configura ato ilícito, por decorrer de dever legal e regulatório imposto às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

5.
A remessa de informações ao SCR encontra respaldo na Resolução CMN nº 5.037/2022 e na Lei Complementar nº 105/2001, que autorizam o compartilhamento de dados para formação de histórico de crédito.

6.
O sistema SCR não se equipara aos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA), pois não implica publicidade ampla nem restrição direta ao crédito, mas instrumento de supervisão e transparência.

7.
A ausência de notificação prévia não gera responsabilidade da instituição financeira credora, pois tal dever incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula nº 359 do STJ.

8.
Inexistindo prova de irregularidade ou inexistência da dívida, é indevida a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN, quando fundada em obrigação existente, não configura ato ilícito nem gera dano moral. 2. O dever de notificação prévia em cadastros de crédito incumbe ao órgão mantenedor, e não à instituição financeira credora.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234; TJBA, Apelações nº 8014165-58.2024.8.05.0001 e nº 8014723-64.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8
116520-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

MATEUS SANTOS DE SENA

e como
A
pelad
o

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07